Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721369-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS VIEIRA AGRAVADO: IRAPUA LUNA MACHADO D E S P A C H O Manifeste-se o agravante ANTONIO MARCOS VIEIRA acerca do documento de ID 38171938 (extrato bancário referente a maio/2022), que demonstra movimentações financeiras, a princípio, incompatíveis com alegada hipossuficiência. Na oportunidade, junte o agravante os extratos da conta poupança referida no documento, referentes os meses de março, abril e maio/2022, tendo em vista sucessivas transferências de valores àquela, conforme extratos de IDS 126441213, 126441214 e 126441215, autos de origem. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora